Tribunal: CARF
Processo: 16349.000461/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000461/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.180 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
GOIÁS CARNE ALIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
COMPENSAÇÃO
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de utilização dos créditos presumidos da agroindústria com
vistas a sua compensação com os demais tributos e contribuições ou o seu
ressarcimento, passou a ter previsão legal somente com edição da Lei n°
12.058/2009.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE. NÃO ENQUADRAMENTO.
As embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no
presente caso em concreto porque não são reutilizáveis e preservam o alimento
congelado que é vendido pela empresa.
CRÉDITO PRESUMIDO - INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA -
ALÍQUOTA APLICÁVEL
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2° da Lei n°
10.833/2003 será utilizado apenas para os insumos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15 17 e
15 18 adquiridos de pessoa física, aplicando-se o percentual de 35% para os
demais produtos, com exceção de soja e seus derivados que possui percentual
específico de 50%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter a glosa referente à embalagens de acondicionamento e transporte.
Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000461/2009-28
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins referente ao 1° trimestre de 2007.
Pelo Despacho Decisório de fls. 159 e ss., a autoridade administrativa deferiu em parte a
pretensão da Interessada, apurando um crédito em favor da Contribuinte no montante de
R$ 64.682,43.
Posteriormente, através do Despacho Decisório de fls. 191 e ss., efetuou a revisão de
ofício da decisão anterior, indeferindo o Pedido de Ressarcimento - fl. 203 e, em
conseqüência não homologando as Declarações de Compensação, nos seguintes termos:
O contribuinte foi intimado a indicar as contas dos balancetes contábeis que
compuseram os bens utilizados como insumos e as demais rubricas do DACON - mas a
intimação não foi atendida (fls. 27/29 e A.R. fl.37);
Foi considerado, dessa forma, para a composição da base de cálculo dos Bens
Utilizados como Insumos as notas fiscais do arquivo digital fornecido pelo contribuinte
com os seguintes CFOP's dispostos em planilha (também fornecida pelo contribuinte) à
folha 127: compra de insumos - CFOP's 1101 e 2101 e aquisição de serviço de
transporte (frete na compra)- CFOP's 1352 e 2352;
Primeiramente foram separadas as notas de compras de bovinos (analisadas em credito
presumido) das demais compras de insumos. Estas compras se referem a (de acordo
com a descrição de mercadorias das notas fiscais), basicamente, embalagens e produtos
químicos. Foram solicitadas notas fiscais, por amostragem, cuja listagem se encontra no
Termo de Intimação às folhas 18/22. Todas as notas solicitadas foram apresentadas;
Foram aceitas para apuração da base de cálculo as notas de aquisição de insumos
constantes do arquivo digital que se enquadram no conceito de insumo preconizado
pelas IN SRF n° 247/2002, IN SRF n° 404/2004 e alterações. A relação das mercadorias
excluídas da base de cálculo para apuração do crédito se encontra às folhas 141/143;
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Quanto às glosas de embalagens secundárias efetuadas na relação citada, temos a
esclarecer : (a) o material de embalagem é considerado insumo no âmbito da legislação
do PIS e da Cofins; e (b) como insumo, só se pode ter aqueles bens "que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado";
Se são apenas as embalagens que se caracterizam como insumos (estes na acepção
restrita dada pela lei) que dão direito a crédito, subentende-se, como conclusão lógica,
que a legislação está a fazer distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso, tão-somente ao
transporte dos produtos acabados;
Na medida em que a embalagem de apresentação é incorporada ao produto durante o
processo de fabricação, há que se ter como tal aquela que é usualmente empregada para
a venda do produto ao consumidor final e que contenha o produto em quantidades
compatíveis com sua venda no varejo; e também pode-se ter como tal aquela que,
apesar de conter quantidades maiores, contenham rótulos destinados exclusivamente ao
propósito de promover ou valorizar o produto;
De outro lado, há que se ter como embalagens de transporte aquelas que se destinam
apenas ao transporte dos produtos, por comportarem quantidades superiores às
usualmente vendidas no varejo e não conterem indicações promocionais destinadas à
valorização do produto (são, geralmente, latas, caixas, engradados, tambores, etc);
Assim, definida resta tanto a existência de “embalagens de apresentação” e “embalagens
de transporte” quanto a distinção entre elas, sendo que, apenas as “embalagens de
apresentação” dão direito ao crédito de PIS e COFINS não cumulativo;
Quanto as notas de frete na compra de insumos (o frete pago na aquisição de bovinos
será analisado a seguir) listadas na tabela apresentada pelo contribuinte às fls 48/76,
estas não foram feitas para o cálculo por esta fiscalização, posto que, na verdade, o
contribuinte relaciona notas de frete de mercadorias com diversos CFOP, como 2556
(compra de material para uso ou consumo), sendo que o único frete de compra passível
de apuração de crédito é o relacionado à compra de insumos para industrialização
(CFOP 1101 e 2101) e ainda, quando pago pelo adquirente da mercadoria;
Em relação às Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda, foram
analisados, a partir dos arquivos digitais, os CFOP's indicados pelo contribuinte: 1352 e
2352 - aquisição de serviço de transporte. O contribuinte foi também intimado a
apresentar planilha em que deveria conter, em relação a todo período: o número do
conhecimento de transporte; valor do conhecimento de transporte; número da nota fiscal
da mercadoria transportada; valor da mercadoria transportada; origem e destino; tipo de
transporte (compra, venda, transferência, devolução);
Também foram solicitados, por amostragem, todos os conhecimentos de transporte
referente ao mês de abril/2007, assim como todos os comprovantes de pagamento
referente aos conhecimentos com valor superior a R$ 7.000,00, para os fretes pagos na
venda. A planilha, assim como todos os conhecimentos de transporte e todos os
comprovantes de pagamento foram apresentados (cópias de extrato bancário, cujas datas
e valores eram coincidentes com as operações);
Para consideração dos valores que compuseram a base de cálculo desta rubrica,
primeiramente cabe esclarecer que, a partir da planilha fornecida, foram considerados
apenas os valores de frete na venda (art. 3o, inciso IX e art. 15 da 10.833/03) e, ainda,
pagos à pessoa jurídica (art. 3o, § 3o e 4o da Lei 10.833/03 e 10.637/2002);
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Após a exclusão de outros fretes (que não os de venda) e exclusão de fretes pagos a
pessoas físicas, todas as demais notas de frete na venda constantes da planilha às folhas
48/76 foram aceitas. Sendo os valores indicados no DACON superiores aos encontrados
na planilha, para cálculo do crédito foram utilizados os valores deste último;
Ante a promulgação da Lei n° 10.925/2004, passou a existir a possibilidade de
utilização de Crédito Presumido calculado na forma prevista no art. 8o;
Vale ressaltar que à época da formalização dos PER/DCOMP os créditos presumidos
apurados nos termos do art. 8o e 15 da Lei n° 10.925/2004 não podiam ser objeto de
ressarcimento na compensação, servindo apenas para desconto dos valores devidos das
contribuições apuradas, como se depreende da leitura dos art. 1o e 2o do ADE n°
15/2005 e art. 8o, § 3o, II, da IN-SRF 660/2006;
Somente a partir da publicação da Lei 12.058/2009, por meio dos art. 36 e 37, veio a
permissão legal para a compensação dos saldos de créditos presumidos apurados na
forma do art. 8° da Lei 10.925/2OO4;
Portanto, como o permissivo legal do § 1° do art. 36 da Lei 12.058/2009 determina que
os Pedidos de Ressarcimento e Compensação dos saldos de crédito presumido do ano-
calendário 2007 só podem ser formalizados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao da publicação da lei, esses créditos foram utilizados apenas para desconto das
contribuições do período, sendo desconsiderados esses valores para ressarcimento ou
compensação;
Quanto à alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo, determina o inciso II do art. 8°
da IN SRF 660/2006, que esta será de 0.5775% e 2,66% de PIS e Cofins,
respectivamente, sobre a aquisição de insumos de origem animal do capitulo 1 da TIPI;
Quanto à possibilidade de o contribuinte creditar-se de valores referentes ao frete na
aquisição de bovinos, há que se notar que somente existe previsão legal expressa para o
desconto do crédito relativo ao frete na operação de venda cujo ônus tenha sido
suportado pelo vendedor (Lei n° 10.833/2003, art. 3o, caput, IX). Entretanto, o frete
pago pelo adquirente na compra de insumos para produção integra o custo de aquisição,
consoante a boa técnica contábil e o disposto no art. 289, § 1o, do RIR;
Desta forma, o frete na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada
no País e suportado pelo adquirente dos bens/insumos, pode gerar crédito do PIS/Pasep
e da Cofins não-cumulativo mas não com base no art. 3°, IX e art. 15 da Lei n°
10.833/2003 (créditos gerados com frete nas operações de venda), e sim com base no
art. 3°, I e II, da Lei n° 10.637. de 2002. e no art. 3°. I e II. da Lei n° 10.833. de 2003.
haja vista integrar o valor de aquisição dos insumos;
Entretanto, como no caso em tela a compra de bovinos gerou crédito presumido e, sendo
o frete de aquisição de bovinos parte do custo desta aquisição, deve este receber o
mesmo tratamento tributário da compra destes insumos quando da apuração do crédito.
Ou seja, o frete na compra de bovinos gera crédito presumido, nos moldes do art. 8° da
Lei n° 10.925/2004, e não créditos básicos apurados na forma do art. 3°, II, das Leis n°
10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, como pretendeu o contribuinte ao relacionar os
CFOP's 1352 e 2352 somente em "bens utilizados como insumos" (fl. 127);
O contribuinte foi intimado a apresentar, por amostragem, todos os conhecimentos de
transporte referente a abril/2007, assim como todos os comprovantes de pagamento de
frete na compra com valores superiores a R$20.000.00;
Ao serem confrontados os valores do frete indicado nos conhecimentos de transporte
com o valor dos comprovantes de pagamento, foi constatado que, em todas as notas
selecionadas, os pagamentos eram sempre inferiores aos valores indicados no
conhecimento de transporte. Em documento anexo, o contribuinte indica que as
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

diferenças de valores se referem, na verdade, a “combustível”, “lavagem obrigatória de
gaiola” e “cocaex”, mas não apresentou notas fiscais ou outros documentos que
comprovassem estes valores (fls. 77/126);
Realizada nova intimação (fls. 27/29 e A.R. fl. 37) em que, além de solicitar as notas
fiscais de compra de combustíveis e comprovante de pagamento de outras notas fiscais
(a fim de aumentar a amostra selecionada), foi dada ciência das divergências
encontradas mas o contribuinte não se manifestou. Como não foi possível comprovar os
valores constantes dos conhecimentos de transporte na aquisição de bovinos, ou mesmo
compor uma nova base de cálculo, estes valores foram desconsiderados para cálculo do
crédito presumido.
Em conseqüência conclui-se pelo indeferimento do Pedido de Ressarcimento da
COFINS apurado de forma não-cumulativa, do 1o trimestre de 2007; e pela NÃO
Homologação das Declarações de Compensação. Atentar que os créditos gerados não
foram suficientes para deduzir integralmente a COFINS do período, restando um saldo
da contribuição a pagar no total de R$ 371.389,89 em janeiro/2007, R$ 221.311,84 em
fevereiro/2007 e R$ 439.962,88 em março/2007, os quais serão objeto de lançamento de
ofício.
Cientificada do Despacho Decisório em 22/11/2011- AR de fl.245, a interessada
apresentou em 19/12/2011, a Manifestação de Inconformidade de fl. 208 e ss., alegando
em síntese que:
Como se pode colher da leitura da decisão, apesar de constar nela o indeferimento do
crédito, está bem claro que foram aceitos créditos para ressarcimento relativos aos
gastos com energia elétrica e, também, com a devolução de vendas;
Mas não é só. Com relação ao crédito presumido, apesar da decisão asseverar que tal
crédito não pode ser utilizado para compensação ou ressarcimento, não indicou quais
seriam o insumo e o montante do crédito que poderia ser deduzido da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS apuradas no regime de incidência não- cumulativa;
Tal forma de proceder da fiscalização caracteriza nítido cerceamento de defesa, posto
que não se sabe qual o valor do crédito de exportação que foi deferido e mais, qual é a
alíquota empregada, qual o insumo que serviu como base de cálculo e, também, o
montante do crédito presumido que poderia ser deduzido do PIS e da COFINS apurada
no sistema da não-cumulatividade;
Assim, está patente que há no caso dos autos nítido cerceamento de defesa, posto que a
manifestante não pôde exercer seu direito de defesa plenamente conforme lhe autoriza o
art. 5o, LIV e LV, bem como art. 2o da Lei 9.784/99;
Portanto, em razão dessas deficiências a decisão aqui questionada merece reforma,
devendo ser outra proferida contendo, de forma clara, os valores dos créditos de
ressarcimento e, com relação ao crédito presumido, quais foram os insumos, as
alíquotas e o montante que foi reconhecidos, bem assim se há saldo remanescente;
É equivocado o entendimento da autoridade administrativa de que a contribuinte não faz
jus ao ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS incidentes sobre os materiais de
embalagens (bens utilizados como insumos);
Para negar o direito creditório da recorrente, o agente público aplicou o inciso IV do
artigo 4° do Decreto n° 4.544/02 (Regulamento do IPI), que foi revogado pelo Decreto
n° 7.212/10;
No entanto, diversamente do que alega o Órgão Federal, a matéria em questão não é
regida pelo Decreto 7.212/10 (que revogou o 4.544/02), mas, sim, pelas Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil n° 247/2002 e SRF 404/2004 que
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

- como bem ressaltado pela própria Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - explicitam o que se deve ter por "insumos" para os fins das
Leis Federais 10.637/02 e 10.833/03, que norteiam a pretensão da impugnante;
As referidas instruções normativas, repita-se, conceituam "insumos" para a aplicação do
direito creditório advindo das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e em momento algum
diferenciam "embalagens de apresentação" de "embalagens de transporte", pelo que não
pode a Autoridade Administrativa, por analogia, fazê-lo;
De mais a mais, não considerar tais embalagens como insumos é desprezar o próprio
processo de industrialização e exportação da mercadoria. O produto exportado não é
jogado dentro de um container para transporte. Em verdade, somente o contêiner é que
pode ser considerado como embalagem de transporte propriamente, o que não é o caso
das embalagens da manifestante que não foram consideradas como insumo para fins de
creditamento;
Deste modo, o indeferimento do direito creditório da manifestante advindo dos bens
utilizados como insumo na fabricação de seus produtos (embalagens) não possui
substrato legal, pelo que se impõe o reconhecimento desta pretensão;
Na decisão recorrida consta que a manifestante não faria jus ao crédito de exportação
das Leis n°s 10.637/2002 e Lei n° 10.833/03, posto que, para a fiscalização, somente os
fretes de venda poderiam ser contemplados pela referida lei.
Todavia, não é isso que se extrai da leitura dos dispositivos das referidas Leis. Todo
bem ou serviço utilizado no processo de industrialização, inclusive combustíveis e
lubrificantes podem ser considerados como insumos;
A legislação não é restritiva como pretende fazer crer a fiscalização. Se a manifestante
pagou frete a particulares no transporte da carne, ou frete na aquisição de outros
produtos utilizados na industrialização das suas mercadoria, faz ela jus ao crédito de
exportação na forma das Leis n°s 10.833/03 e 10.637/02, razão pela qual é equivocado o
entendimento da fiscalização e, por isso, passível de correção nessa instância recursal;
Sustenta a fiscalização que não poderia ser compensado ou restituído o saldo creditório
relativo ao crédito presumido por força do Ato Declaratório n° 15/2005 e da Instrução
Normativa n° 660/2006. Somente poderia haver o ressarcimento em moeda ou a
compensação do saldo credor no caso do contribuinte efetivar novo pedido
administrativo, providência essa autorizada pela Lei n° 10.058/2009;
Não foi por outra razão que a autoridade administrativa desconsiderou o crédito para
fins de ressarcimento ou compensação utilizando-o, apenas, para desconto da
contribuição do período;
Olvida a fiscalização que a CF, ao prescrever os direitos e garantias individuais,
determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixa de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
Ora, se é assim, a justificativa da autoridade para não apreciar o crédito presumido
calcado na Lei 10.925/04 advindo da aquisição do insumo "carne" não merece prosperar
posto que, tanto o Ato Declaratório n° 15/2005 quanto a Instrução Normativa n° 660/05
não são lei, não têm força de lei e, por isso, não tem o condão de inviabilizar a fruição
do crédito presumido apurado nos termos dos art. 8° e 15 da Lei n° 10.925/04, seja em
compensação ou mesmo em ressarcimento em moeda por meio do presente processo
administrativo;
Cite-se que apesar da Lei 12,058/09 asseverar que, para ressarcimento ou compensação,
deve a contribuinte realizar novo pedido de credito presumido, nada impede que o
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

aproveitamento do crédito nessa forma possa se dar por meio deste processo
administrativo;
Tal entendimento exsurge da aplicação do princípio da retroatividade da lei em
benefício do contribuinte, que está entabulado no art. 106 do CTN;
Como visto, portanto, soma-se a questão da ilegalidade das normas infralegais o fato de
que é totalmente viável a retroação dos efeitos da Lei 12.058/09, porque ela é
meramente interpretativa e, em especial, porque o presente pedido de crédito presumido
para compensação ou ressarcimento em dinheiro ainda não foi definitivamente julgado;
E como se tudo o que acima foi exposto não fosse o bastante, existe mais outra razão
que implica seja o presente pedido de ressarcimento de crédito presumido aproveitado,
qual seja, a aplicação, por parte da Administração Fiscal, dos princípios da boa-fé,
eficiência, celeridade processual, que regem a atuação da Admnistração Pública;
Se os princípios, como leciona amplamente a doutrina, são os fundamentos que
alicerçam a ordem jurídica, importando em diretrizes para o elaborador, aplicador e
intérprete das normas, só se pode concluir que, no caso dos autos, a pretensão do
contribuinte merece acatamento, devendo este processo baixar em diligência para que a
Fiscalização proceda a análise do crédito em razão das aquisições perpetradas
(especialmente as de carne para industrialização) e, na forma do art. 8o e 15 da Lei
10.925/04, autorize a compensação ou ressarcimento do saldo creditório por meio deste
processo administrativo;
Como bem assevera o despacho decisório ora impugnado, contribuinte é “empresa
frigorífíca que produz e comercializa carne bovina tanto no mercado interno quanto
externo”;
E nem poderia ser diferente, porque é carne o insumo que é adquirido pela manifestante,
cujo preço é pago somente após o abate do animal. Todavia, o despacho decisório
vergastado entendeu que o insumo adquirido pelo contribuinte é produto classificado no
capítulo 1 da TIPI, ou seja, animal vivo;
Entretanto, apesar das notas fiscais fazerem referência a "bovinos para abate" (fl. 74 -
item 43), esse fato ou erro formal propriamente dito não justifica seja a aquisição
efetivada pela manifestante considerada como de animal vivo. O que o frigorífico
adquire é a carne e não animal vivo para procriação (capítulo I da TIPI);
Em outras palavras, o pecuarista só vai conhecer e receber o preço pela mercadoria
vendida após o animal ser abatido, ter o seu couro, patas, língua, rabo e as vísceras
extraídas e o resultante pesado;
Portanto, o pecuarista recebe um preço pela quantidade de arrobas de carne existentes
na carcaça limpa do animal, o que, por si só, demonstra que o insumo da recorrente é
carne e não animal vivo;
Ademais, enquanto vivo, o animal pertence ao pecuarista, tanto que a GTA circula em
nome do pecuarista e não do frigorífico;
A compra e venda só se aperfeiçoa com a tradição da mercadoria e a fixação do preço, o
que, mais uma vez, demonstra que o insumo comprado pelo contribuinte é "carne" e não
"animal vivo", vez que já fora abatido e limpo;
Inclusive, é o que prevê os artigos 482 e 1.267 do CC na regulamentação da compra e
venda de móveis e semoventes;
Como a tradição da mercadoria e a fixação do seu preço somente ocorre após o abate do
animal, conclui-se que a compra e venda se aperfeiçoa após a carcaça do animal morto
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

ter sido pesada, o que comprova que o insumo da manifestante é carne e não bovino
vivo;
E este conceito de direito civil (aperfeiçoamento da compra e venda) não pode ser
alterado, sob pena de violação ao artigo 110 do CTN.;
Portanto, a manifestante não compra, como entendeu a fiscalização, animal vivo para
procriação, reprodução ou engorda, que justificasse a incidência de 35% da alíquota
sobre as aquisições;
Compra, sim, carne bovina que se enquadra no capítulo 2 (item 0201 e seguintes) que se
caracteriza como produto de origem animal;
O fato do boi, bovino ou mesmo o "animal vivo" entrar marchando nas dependências do
contribuinte para o abate não descaracteriza que o produto adquirido foi carne. A
essência da aquisição foi carne e nem poderia ser diferente, visto que:
este é o ramo de atividade do contribuinte;
não pode comprar o animal abatido ou carneado no pasto diretamente do fazendeiro,
pois inviabilizaria a comercialização por questões intrínsecas ao controle rigoroso que é
realizado pela vigilância sanitária;
as aquisições feitas pela recorrente não se dão por unidade ou "cabeça" de animal vivo
(que pudesse caracterizar a aquisição como sendo de animal "vivo"), mas, sim, por peso
da carne bovina (peso morto) como pode se inferir do "Romaneio de Transporte";
Dessa forma, demonstrado que o insumo adquirido pela recorrente é "carne bovina"
classificada no Capítulo 2 da Tabela do IPI, evidente o desacerto da decisão veiculada
pelo despacho decisório aqui combatido, posto que se a contribuinte adquire carne que é
classificada no Capítulo 2 da Tabela do IPI, a alíquota correta a ser aplicada sobre a
base de cálculo do crédito presumido deve ser a de 0,99% e 4,56% do PIS e da
COFINS, respectivamente, conforme mandam a o art. 8o, § 3o, I da Lei 10.925/04 e art.
8o, § Io, I, da IN n° 660/06;
Ainda que se admita que a manifestante, com relação aos fretes pagos a pessoas físicas e
todos os demais fretes que não relacionados a venda, faz jus ao crédito presumido da
Lei 10.925/04, ad argumentndum, a Fiscalização não poderia ter deixado de analisar a
documentação que se encontra nas dependências/do contribuinte;
Dessa feita, para que a fiscalização possa analisar o crédito, ainda que presumido na
forma da Lei 10.925/04, a manifestante acostará aos autos a referida documentação para
que, em razão da verdade material, os autos baixem em diligência para análise da
referida documentação;
Os créditos reconhecidos nestes autos e os que serão com o provimento da presente
manifestação de inconformidade devem ser corrigidos pela SELIC, em razão da
resistência oposta por ator ilegítimo do Fisco que, no caso dos autos, se verifica tanto
pela demora na apreciação do pedido, quanto pelas glosas ilegais que foram
perpetradas;
Tal pretensão se alicerça na Lei 9.250/95 que, em seu artigo 39 § 4o, autoriza a
aplicação de juros SELIC sobre os créditos objeto de restituição, contados a partir de 1o
de janeiro de 1996;
Portanto, todo o crédito já reconhecido e os que serão ressarcidos com o provimento
desta manifestação de inconformidade devem ser corrigidos pela SELIC, na forma do
art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95;
Por todo o exposto, requer:
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Preliminarmente seja determinada a nulidade da decisão por cerceamento de defesa,
posto que a mesma não indica os valores dos créditos de ressarcimento e presumido
reconhecidos e que foram utilizados para compensação ou dedução com contribuições
do período;
No mérito, seja julgada procedente a presente inconformidade, vez que:
- com relação ao crédito de exportação:
sejam declaradas nulas as glosas efetivadas em relação às embalagens de transporte,
posto que estas são insumos nos termos da legislação de regência (Leis n°s 10.637/02,
10.833/03 e IN's n°s 247/2002 e 404/2004), devendo a fiscalização proceder o cálculo
do ressarcimento do crédito gerado em face das referidas aquisições;
sejam os fretes pagos às pessoas físicas considerados como insumos, na forma da
legislação de regência (Leis n°s 10.637/02, 10.833/03), devendo a fiscalização proceder
o cálculo do ressarcimento do crédito-exportação gerado em face dos referidos serviços;
com relação ao crédito presumido:
•
seja reconhecido o crédito presumido relativo à aquisição da carne
industrializada e autorizada a compensação e/ou ressarcimento do mesmo, devendo ser
afastada a necessidade de realização de novo pedido, posto que tal providência vai de
encontro aos princípios da razoabilidade, boa-fé e retroatividade da lei mais benéfica;
•
seja aplicada a alíquota de 0,99% e 4,56% do PIS e da COFINS,
respectivamente, sobre a base de cálculo do crédito presumido, posto que essa é alíquota
aplicada quando se adquire carne para industrialização;
•
ainda que se admita que os fretes pagos a pessoas físicas e demais fretes gerem
crédito presumido na forma da Lei 10.925/04, ad argumentandum, que seja o processo
baixado em diligência para que, em razão do princípio da verdade material, a
fiscalização aprecie os documentos e calcule o montante do imposto a ser ressarcido ou
compensado;
Finalmente requer sejam tanto os créditos reconhecidos nestes autos, como aqueles que
surgirão em razão do provimento desta manifestação de inconformidade pela taxa
SELIC, como forma de recompor o valor econômico.
Posteriormente, foi juntado em 07/03/2013, petição do contribuinte com as mesmas
argumentações da manifestação de inconformidade - fl.246 e ss., bem como cópias de
Acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em 22 de julho de 2015, através do Acórdão n° 12-77.805, a 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de julho de 2015, de e-
folhas 413 à 445.
Foi alegado:
 Da aplicação da alíquota de 60% e a superveniência de lei nova
interpretativa;
 Créditos de exportação: as glosas das embalagens secundárias (de
transporte);
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

 Créditos de exportação: os fretes pagos a pessoas físicas e outros fretes
não correspondentes a vendas;
 A correção do crédito em razão das glosas ilegais - o emprego da taxa
SELIC e o recurso representativo de controvérsia no âmbito do STJ.

O PEDIDO.
Posto isso, requer:
a) quanto ao crédito da lei n° 10.925/04: /
a.l) que seja aplicado ao crédito de ressarcimento a alíquota
de 60%, tendo em vista a superveniência de legislação interpretativa. Lei n°
12.865/13, que esclareceu que o crédito da requerente deve ser calculado com
base de 60%, bem como decisões recentes do CARF que ratificam esse
entendimento (acórdãos n°s 3201-001.864, 3401002.178, 3301-001.635 e
3301-00.980); e
a.2) seja reconhecido o crédito presumido relativo à aquisição
da carne industrializada e autorizada a compensação e/ou ressarcimento do
mesmo, devendo ser afastada a necessidade de realização de novo pedido,
posto que tal providência vai de encontro aos princípios da razoabilidade, boa-
fé e retroatividade da lei mais benéfica.
b) quanto ao crédito de exportação (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003):
b.l) sejam declaradas nulas as glosas efetivadas em relação às
embalagens de transporte, posto que estas são insumos nos termos da
legislação de regência (Leis n°s 10.637/02, 10.833/03 e IN’s n°s 247/2002 e
404/2004), devendo a fiscalização proceder o cálculo do ressarcimento do
crédito gerado em face das referidas aquisições;
b.2) sejam os fretes pagos as pessoas físicas considerados
como insumos, na forma da legislação de regência (Leis n°s 10.637/02,
10.833/03), devendo a fiscalização proceder o cálculo da^ ressarcimento do
crédito-exportação gerado em face dos referidos serviços.
/
Outrossim, requer sejam tanto os créditos reconhecidos nestes autos, como
aqueles que surgirão em razão do provimento desta manifestação de inconformidade pela taxa
SELIC, como forma de recompor o valor econômico da moeda, nos termos do art. 39, § 4o, da
Lei n° 9.250/95.
É o relatório.
Voto
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Em 22 de julho de 2015, foi prolatado o Acórdão n° 12-77.805, pela 17a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ.
Não consta nos autos intimação do contribuinte.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, nomeado como Manifestação
de Inconformidade, em 27 de julho de 2015, de e-folhas 413 à 445.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
 Da aplicação da alíquota de 60% e a superveniência de lei nova
interpretativa;
 Créditos de exportação: as glosas das embalagens secundárias (de
transporte);
 Créditos de exportação: os fretes pagos a pessoas físicas e outros fretes
não correspondentes a vendas;
 A correção do crédito em razão das glosas ilegais - o emprego da taxa
SELIC e o recurso representativo de controvérsia no âmbito do STJ.
Passa-se à análise.
- Do pleito.
Trata o presente processo de pedido eletrônico de ressarcimento sob o n°
08771.65193.070807.1.1.09-0681, referente a crédito de COFINS não-cumulativo - exportação,
do 1o trimestre de 2007, no montante de R$ 324.168,80 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e
sessenta e oito reais e oitenta centavos) (fls. 04/07).
Os créditos pleiteados se referem a:
a) bens utilizados como insumos;
b) devolução de vendas;
c) despesas com energia elétrica;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

d) despesas de armazenagem e frete nas operações de venda.
Perseguiu, também, o ressarcimento relativo ao crédito presumido entabulado
na Lei 10.925/2004 em relação a aquisição do insumo carne.
- Da empresa.
O contribuinte é empresa frigorífica que produz e comercializa carne bovina
tanto no mercado interno quanto externo. Por efetivar exportação, faz jus ao ressarcimento e
compensação de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, apurados na forma do art. 3o das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, de acordo com arts. 5o e 6o das respectivas Leis.
A fiscalização procedeu auditoria baseada no tratamento dos dados
apresentados pelo contribuinte em meio magnético a fim de verificar, com o auxílio do
“Contágil” - a consistência dos valores de crédito pleiteados em PERDCOMP, a partir de
arquivos magnéticos com formatação estabelecida pelo Sintegra, em confronto com documentos
fiscais e contábeis, executados por meio de amostragem.
- Do deferimento parcial.
O Despacho Decisório deferiu PARCIALMENTE o pleito para fins de
ressarcimento, com relação às despesas com energia elétrica e devolução de vendas, bem como
aqueles relativos aos fretes da venda e os pagos às pessoas jurídicas.
- Das glosas.
A fiscalização procedeu com as seguintes glosas:
- QUANTO AO CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003):
a.1) - por força do Decreto n° 4.544/2002 (regulamento do IPI) glosou os
relativos às embalagens secundárias (embalagens de transporte), pois não
as considerou como insumo;
a.2) - efetivou glosa com relação aos fretes de transporte, bem assim aos
fretes pagos as pessoas físicas, posto que tais créditos deveriam ser
apurados na forma da Lei 10.925/04.

- NO QUE TANGE AO CRÉDITO PRESUMIDO alinhavado na Lei
10.925/04:
b.1) - os créditos presumidos não podem ser utilizados em ressarcimento ou
compensação por meio do pedido administrativo feito pela contribuinte;
b.2) - a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do crédito/ presumido
deve ser de 0,5775% e 2,66% do PIS e da COFINS e não de 0,99% e 4,56%;
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

b.3) - os fretes relativo ao transporte dos animais para o frigorífico para o abate
gera crédito na forma da Lei 10.925/2004 e não, como pretendeu o
contribuinte, nos termos das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Através do Acórdão n° 12-77.805, a 17a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
- Quanto ao crédito da Lei n° 10.925/04: da aplicação da alíquota de 60% e
a superveniência de lei nova interpretativa.
A argumentação pode ser sintetizada nos itens 04 à 07 do Recurso Voluntário:
4. A fiscalização entende que a alíquota correta a ser aplicada no presente caso é de
35%, visto que interpretou pela aquisição de animal vivo — Capítulo 1 da NCM e, por
conta disso, glosou grande parte do crédito de ressarcimento!
5. Todavia, para a requerente e para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF (acórdãos n°s 3201-001.864, 3401-002.178, 3301001.635, 3301-00.980 — doc.
01), a alíquota correta é a de 60%, pois se trata de aquisição de matéria prima por
frigorífico que industrializa insumo previsto no Capítulo 2 da NCM. Leia-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. BASE DE CALCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de 60% (sessenta
por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I, do
§ 3° art. 8o da Lein ° 10.925/2004.
(...)
6. Seja como for, ínclitos Julgadores, a requerente se vale desta petição para informar
que a admissão e provimento de sua manifestação de inconformidade é medida
incontomável, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE LEI INTERPRETATIVA
(n° 12.865/13), que definiu que a alíquota do ressarcimento para os frigoríficos é de
60% (o que já vinha sendo reconhecido nos acórdãos paradigmas).
7. Em outras palavras, em 10 de outubro de 2013 foi publicada a lei n°. 12.865
(conversão da MP 615/2013) que, dentre outras medidas, acrescentou o §10° ao art. 8o
da Lei 10.925/04, ESCLARECENDO QUE O DIREITO AO CRÉDITO NA
ALÍQUOTA DE 60% ABRANGE TODOS OS INSUMOS utilizados no processo de
industrialização dos estabelecimentos que produzam/industrializam mercadoria de
origem animal para alimentação/nos seguintes termos:

(...)
(Grifo e negrito próprios do original)
Há duas questões a serem enfrentadas no presente tópico:
1. A alíquota correta a ser aplicada no presente caso;
2. Superveniência de Lei interpretativa.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

- A alíquota correta a ser aplicada no presente caso.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou a partir das
folhas 17 daquele documento:
(...) a autoridade administrativa firma o entendimento de que cabe a aplicação dos
percentuais de 0,5775% e 2,66%, de PIS e COFINS, uma vez que as notas fiscais dos
insumos adquiridos pela contribuinte se referem a Bovinos para Abate, ou seja, animais
vivos que se enquadram no Capítulo 1 das NCM.
A esse entendimento o contribuinte argumenta em linhas gerais que a essência da
aquisição foi carne e que o fato do boi, bovino ou mesmo o animal vivo entrar
marchando em suas dependências para o abate não descaracteriza que o produto
adquirido foi carne bovina que se enquadra no capítulo 2 (item 0201 e seguintes) das
NCM que se caracteriza como produto de origem animal.
Sobre o tema, a Lei n° 10.925/2004 criou a possibilidade de pessoas jurídicas
produtoras de mercadorias de origem animal ou vegetal descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos insumos utilizados na sua fabricação. Vejamos o que
dispôs a legislação aplicável:
Lei n° 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei n°
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de
21/11/2005);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4° do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Remunerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4° É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5° Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei n°
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004).
Como devidamente consignado no despacho decisório vergastado, a contribuinte -
frigorífico- tem como atividade principal o abate de animais para produção de carne
fresca, refrigerada e congelada. Portanto, se enquadra nos requisitos do caput do art. 8°
acima transcrito, como produtora de mercadoria de origem animal classificada no
capítulo 2 da NCM, fazendo jus ao crédito presumido sob análise.

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

A forma de apuração do crédito presumido está explicitada no § 3° do art. 8°, acima
transcrito. O valor do crédito presumido em questão será determinado pela aplicação
sobre o valor das aquisições dos insumos de percentual correspondente a 60% daquelas
alíquotas previstas para o PIS e para a Cofins nos arts. 2° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, respectivamente, no caso de produtos classificados no capítulo 2 a 4, 16, e
nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Para os demais produtos será aplicada a
alíquota de 35% e, a partir de julho de 2007, 50% para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, e 35% para o restante dos produtos.
Os insumos adquiridos pela autuada, bovinos para abate, são animais vivos e
classificam-se no capítulo 1 da NCM. Portanto, o percentual a ser utilizado é de 35%,
uma vez que esses produtos não constam das NCMs citadas no inciso I do § 3° do art.
8° acima transcrito. Entretanto, a contribuinte utilizou o percentual de 60% para o
cálculo do crédito presumido em questão, defendendo que produz carne, e o bovino que
adquire é carne, produto classificado no capítulo 2 da NCM e por isso faz jus ao
percentual de 60% sobre os insumos adquiridos de pessoa física.
Ao analisarmos a questão, observamos o enorme equívoco que incorre a autuada ao
confundir requisitos para a fruição do benefício fiscal de crédito presumido e as
alíquotas aplicáveis sobre os produtos, insumos adquiridos.
O caput do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 ao criar a possibilidade de calcular crédito
presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem
animal ou vegetal classificadas nas NCMs ali enumeradas fazem jus ao cálculo de
crédito presumido. Crédito presumido, como o próprio nome já deixa claro, é um
crédito obtido de forma presumida.
A sistemática da não cumulatividade prevê a possibilidade de descontar créditos
calculados sobre o valor das aquisições de insumos dos débitos da contribuição. O
crédito presumido é um crédito a mais, um plus, ao qual a pessoa jurídica tem direito
por produzir produtos classificados nas NCMs especificadas, que, no caso da autuada, é
a carne. Todavia, o método de cálculo desse crédito está diretamente ligado ao insumo
adquirido e não à mercadoria produzida. É por isso que a alíquota aplicável é de 35%,
pois o insumo é o animal vivo, classificado no capítulo 1 da NCM, e não a carne,
mercadoria produzida, classificada no capítulo 2.
Portanto, claro está que o percentual a ser aplicado no caso presente para o cálculo do
crédito presumido é de 35%, pois o insumo adquirido pela empresa é Bovino para
Abate, animal vivo , que não se enquadra em nenhuma das NCMs citadas no inciso I do
§ 3° do art. 8° antes transcrito. Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade fiscal, ao
determinar a aplicação das alíquotas de 0,5775% (35% de 1,65) para o PIS e 2,66%
(35% de 7,60) para a Cofins.

Ocorre que o assunto já se encontra pacificado através da Súmula Carf n° 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e
3403-003.551
Portanto, o valor do crédito presumido para agroindústria deve ser aplicada a
alíquota de 60% sobre as aquisições, nos termos do art. 8o,parágrafo 2o, inciso I, da Lei n.
10.925/2004, e art. 2o da Lei n. 10.637/2002 (PIS/PASEP) e Lei n. 10.833/2003 (Cofins), tendo
em vista tratar-se de pessoa jurídica produtora de mercadorias de origem animal (frigorífico).

- Superveniência de Lei interpretativa.
O crédito presumido do PIS e da Cofins, apurado sobre custos com aquisições
de insumos de pessoas físicas residentes no País, foi inicialmente instituído pela Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, art. 3o, §§ 10 e 11 e Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art.
3°, §§ 5°, 6° e 12, respectivamente.
Posteriormente, estes dispositivos foram revogados pela Lei n° 10.925, de
23/07/2004, art. 16, convertida da MP n° 183, de 30/4/2004, literalmente:
“Art. 16. Ficam revogados:
I - a partir do 1° (primeiro) dia do 4° (quarto) mês subsequente ao da publicação da
Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...)”

Contudo, esta mesma Lei restaurou o crédito presumido da Cofins e do PIS
para as agroindústrias, assim dispondo:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00,
0701.90.00,
0702.00.00,
0706.10.00, '0)7.08,
0709.90,
07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei n° 12.058, de 2009) (Vide Lei n° 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória n° 545, de 2011) (Vide Lei n° 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória n°
582, de 2012) (Vide Medida Provisória n° 609, de 2013 (Vide Medida Provisória n°
609, de 2013 (Vide Lei n° 12.839, de 2013) (Vide Lei n° 12.865, de 2013)
(...)
§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis n'M 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II—35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
II—50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12,—15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada.
pela. Lei n° 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei n° 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei n° 11.488, de 2007)
"Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(destaque não original)
[..]."
Conforme disposto nos art. 8° e 15, citados e transcritos acima, na vigência da
Lei n° 10.925, de 23/07/2004, o crédito presumido da agroindústria somente poderia ser
utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Com efeito, a compensação e o ressarcimento admitidos pelo art. 6° da Lei n°
10.833, de 2003, contemplam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3° daquela lei,
assim dispondo:
"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[..];
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art 3°, para fins de: (destaque não original)
[..]."
Da mesma forma está estabelecido para o PIS, no art. 5° da Lei 10.637, de
2002.
A IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, dispunha em seu art. 21:
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° da Lei n° 10.637. de 30 de dezembro de 2002. e do art. 3°da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de: (destaque não original)
(...)
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art.
3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, poderiam ser objeto de pedido de
restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos com incidência da
contribuição cujo ônus do pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma daquele
artigo, mas sim nos termos do art. 8°, § 3° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004. Já suas utilizações
estavam previstas no próprio art. 8° e no art. 15, desta mesma lei, citados e transcritos
anteriormente, ou seja, poderiam ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração.
A legislação aplicável à época dos fatos geradores era bastante clara a respeito
da vedação de compensação e ressarcimento de créditos presumidos.

No mais, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de
2005:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II,
e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e
4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
(Grifo e negrito nossos)
Ocorre que legislação superveniente, a Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de
2010, modificada pela Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, alterou este entendimento
retroativamente a 2006, conforme art. 10 transcrito abaixo, estabelecendo a permissão de
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

compensação ou ressarcimento de créditos presumidos apurados na forma do §3° do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 10.A Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 56-A e 56-B:
"Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I. - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável á matéria;
II. - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável á
matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado:
I. - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008,
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei;
II. - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação
desta Lei, a partir de 1° de janeiro de 2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9°do art. 3°da Lei n° 10.637, de 30de
dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003."
Mas o mesmo dispositivo, no §1°, incisos I e II, do artigo 56, da Lei n°
10.350/2010, também estabeleceu os prazos processuais para a entrada do pedido de
compensação e/ou ressarcimento:
a) relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008, a partir 1° dia do mês subsequente à data de publicação da lei. No
caso, contando a partir de 1° de janeiro de 2011, pois a Lei 12.350, de
2010, foi publicada em dezembro de 2010;
b) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e 2010,
a partir de 1° de janeiro de 2012.

Como se depreende do quadro colacionado das e-folhas 05, o Período de
Apuração é o 1o Trimestre de 2007.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

A data de transmissão do PER/DCOMP foi 07/08/2007, conforme documento
de e-folhas 04:

Portanto, para os créditos apurados entre os anos-calendário de 2006 a 2008, os
prazos processuais para a entrada do pedido de compensação e/ou ressarcimento seriam a partir
1° dia do mês subsequente à data de publicação da lei - contando a partir de 1° de janeiro de
2011.
Como a transmissão do PER/DCOMP foi 07/08/2007, não atende a exigência
legal.
Permanece a glosa.

- Créditos de exportação: as glosas das embalagens secundárias (de
transporte)
Relativamente às glosas efetuadas nos bens utilizados como insumo nas
aquisições de embalagens de acondicionamento e transporte, tais como fundo de papelão,
tampa papelão, bastão para pistola, calço papelão, relacionados às fl. 153, há que se
considerar, de início, que as mesmas não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, tratando-se, na verdade, de bens utilizados em momento posterior à conclusão
do processo produtivo.
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Conselheiro
Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.° 9303-005.667, transcrito parcialmente a seguir:
A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torna-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
n° 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE -
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - POSSIBILIDADE - EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO - É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3°, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3°, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação
de venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit n° 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação de
serviços, o que geralmente ocorre:
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados diretamente
na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão n° 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3°, parágrafo único, inciso II, da Lei n°
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3° Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente se conclui pelo aproveitamento do crédito sobre os
dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas possuem a função
de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia valor ou até mesmo
deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.°, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no presente caso em concreto
porque não são reutilizáveis e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- Créditos de exportação: os fretes pagos a pessoas físicas e outros fretes
não correspondentes a vendas
O contribuinte sustenta que em relação aos fretes pagos as pessoas físicas e
todos os demais fretes na aquisição dos insumos, e que não são relacionados à venda, faz jus ao
crédito presumido da Lei 10.925/04.
Quanto à possibilidade de o contribuinte creditar-se de valores referentes ao
frete na aquisição de bovinos, há que se notar que somente existe previsão legal expressa para o
desconto do crédito relativo ao frete na operação de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo
vendedor (Lei n° 10.833/2003, art. 3o, caput, IX). Entretanto, o frete pago pelo adquirente na
compra de insumos para produção integra o custo de aquisição, consoante a boa técnica contábil
e o disposto no art. 289, § 1o, do RIR:
Custo de Aquisição
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

Entretanto, como no caso em tela – a compra de bovinos gerou credito
presumido - e, sendo o frete de aquisição de bovinos parte do custo dessa aquisição, deve este
receber o mesmo tratamento tributário da compra destes insumos quando da apuração do crédito.
O frete na compra de bovinos gera crédito presumido, nos moldes do art. 8o da
Lei n° 10.925/2004, e não créditos básicos apurados na forma do art. 3o, II, das Leis n°
10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, como pretendeu o contribuinte ao relacionar os CFOP’s 1352
e 2352 somente em "bens utilizados como insumos” (fl. 127).
O contribuinte foi intimado a apresentar, por amostragem, todos os
conhecimentos de transporte referente a abril/2007, assim como todos os comprovantes de
pagamento de frete na compra com valores superior a R$ 20.000,00.
Ao serem confrontados os valores do frete indicado nos conhecimentos de
transporte com o valor dos comprovantes de pagamento, constatamos que, em todas as notas
selecionadas, os pagamentos eram sempre inferiores aos valores indicados no conhecimento de
transporte.
Em documento anexo, o contribuinte indica que as diferenças de valores se
referem, na verdade, a “combustível”, “lavagem obrigatória de gaiola” e “cocaex”, mas não
apresentou notas fiscais ou outros documentos que comprovassem estes valores (fls. 77/126).
A fiscalização realizou então uma nova intimação (fls. 27/29 e A.R. fl. 37) em
que, além de solicitar as notas fiscais de compra de combustíveis e comprovante de pagamento
de outras notas fiscais (a fim de aumentar a amostra selecionada), demos ciência ao contribuinte
das divergências encontradas.
Ocorre que o prazo expirou SEM QUE O CONTRIBUINTE TIVESSE SE
MANIFESTADO. Como não foi possível comprovar os valores constantes dos conhecimentos
de transporte na aquisição de bovinos, ou mesmo compor uma nova base de cálculo, estes
valores foram desconsiderados para cálculo do crédito presumido.
Requer uma diligência para que possa apresentar documentação comprobatória.
Contudo, pelo relatado, entende-se que já teve tal oportunidade, sendo esse
direito precluso.
- A correção do crédito em razão das glosas ilegais - o emprego da taxa
SELIC e o recurso representativo de controvérsia no âmbito do STJ.
No que diz respeito à atualização do montante do crédito pela a incidência de
juros equivalentes à taxa SELIC, na compensação ou restituição de tributos, requerida pela
recorrente, saiba a empresa que, consoante o que estabelecem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833,
de 2003, eventuais créditos de PIS e COFINS decorrentes do regime da não-cumulatividade não
podem sofrer incidência de correção monetária desde a data da constituição dos mesmos (grifos
nossos):
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-010.180 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000461/2009-28

“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e dos §§
1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)4
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)”.
A matéria já foi objeto de discussão no âmbito deste Conselho, culminando
com a edição da Súmula CARF no 125, de observância obrigatória pelos seus membros,
consoante o que estabelece o art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso do contribuinte para reverter a glosa referente à embalagens de
acondicionamento e transporte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital